Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002960-55.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: WILLIAN PAULO MARTELLI
AGRAVADA: ALKENN CONSTRUÇÕES LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA CAUTELAR – INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DE SEQUESTRO DE VEÍCULO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE ABANDONO DE OBRA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DANO IMINENTE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, é indispensável a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, a alegação de abandono de obra pela parte agravada não encontra respaldo probatório robusto nos autos, sendo refutada por mensagens trocadas entre as partes que indicam tratativas sobre dificuldades pontuais.
Tampouco restou demonstrado o risco concreto de deterioração ou dilapidação do bem objeto da lide (caminhão), cuja posse decorre de dação em pagamento contratualmente ajustada.
A controvérsia demanda instrução probatória mais ampla, sendo incompatível com parca comprovação e cognição sumária.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002960-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), ALKENN CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 34.420.788/0001-07 (AGRAVADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), WELLINGTON FERREIRA ALVES - CPF: 750.301.362-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA CAUTELAR – INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DE SEQUESTRO DE VEÍCULO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE ABANDONO DE OBRA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DANO IMINENTE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, é indispensável a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a alegação de abandono de obra pela parte agravada não encontra respaldo probatório robusto nos autos, sendo refutada por mensagens trocadas entre as partes que indicam tratativas sobre dificuldades pontuais.

Tampouco restou demonstrado o risco concreto de deterioração ou dilapidação do bem objeto da lide (caminhão), cuja posse decorre de dação em pagamento contratualmente ajustada.

A controvérsia demanda instrução probatória mais ampla, sendo incompatível com parca comprovação e cognição sumária.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002960-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

WILLIAN PAULO MARTELLI

AGRAVADA:

ALKENN CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelos agravantes
WILLIAN PAULO MARTELLI
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, a qual, nos autos da Tutela Antecedente de Natureza Cautelar processo originário número 1015939-60.2024.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão foi equivocada, porque o abandono da obra foi devidamente demonstrado através de provas documentais e testemunhais.

Diz que o perigo de dano decorre da utilização inadequada do veículo (caminhão
munk
), que está sob posse do agravado, o qual, inclusive, admite que o bem apresenta defeitos devido ao uso.

Sustenta, no mais, que a ausência de sede da empresa agravada no endereço informado reforça o risco de deterioração ou alienação do caminhão, e reforça a tese de que é urgente a concessão da tutela recursal antecipada, sob pena de prejuízos irreparáveis.

A parte agravante formula os seguintes pedidos recursais: em caráter liminar, requer seja concedida tutela recursal antecipada de urgência,
inaudita altera pars
, para que se determine o sequestro do caminhão VW 16.170 BT, 1994/1994, diesel, placa MBE4H09, chassi 9BWYTAGF9RDB78420 e RENAVAN 00542665557, com seu depósito nas mãos do recorrente, visando impedir seu uso indevido e a consequente deterioração; no mérito, pede o integral provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), concedendo-se a medida de sequestro do referido caminhão e seu depósito nas mãos do agravante, nos termos dos documentos colacionados aos autos.

Comprovação do recolhimento do preparo anexo à peça Id. 267876279.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 13/02/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 268049288.

Após várias tentativas infrutíferas de citação pessoal da parte adversa, a intimação da parte recorrida se aperfeiçoou por
whatsapp
,

conforme certificado no Id. 281377899.

Contraminuta da parte agravada na peça Id. 286246889, refutando os argumentos recursais e aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relat
ado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por WILLIAN PAULO MARTELLI contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Tutela Antecedente de Natureza Cautelar no. 1015939-60.2024.8.11.0040.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida é equivocada, pois o abandono da obra contratada estaria devidamente comprovado por meio de provas documentais e testemunhais.

Alega ainda que há risco de dano iminente, em razão da posse indevida e uso inadequado de um caminhão do tipo "munk" pelo agravado, o qual teria inclusive reconhecido defeitos no veículo decorrentes do uso.

Aponta que a empresa agravada não possui sede no endereço informado, o que agravaria o risco de deterioração ou eventual alienação do bem, justificando a urgência na concessão da medida.

Requer, liminarmente, a tutela recursal de urgência, inaudita altera pars, para determinar o sequestro do veículo (VW 16.170 BT, ano 1994, placa MBE4H09), com depósito nas mãos do agravante, visando evitar o uso indevido e sua deterioração.

No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada, e consequente decretação da medida de sequestro e entrega do bem ao recorrente.

A liminar recursal foi indeferida, restando a análise do mérito do recurso.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1015939-60.2024.8.11.0040.

REQUERENTE: WILLIAN PAULO MARTELLI

REQUERIDO: ALKENN CONSTRUCOES LTDA

Vistos etc.

WILLIAN PAULO MARTELLI ajuizou a presente Tutela Antecedente de Natureza Cautelar em face de ALKENN CONSTRUCOES LTDA, ambos qualificados nos autos, asseverando o seguinte:

Em junho de 2024, o autor contratou os serviços da empresa requerida para a construção de um barracão industrial de 600 m2 com fechamento lateral, uma casa residencial de 100 m2 e a base para uma caixa d'água, na Fazenda Martelli, localizada na RODOVIA BR163, KM 714, + 3km a direita, s/n, Distrito de Primaverinha, Zona Rural do Município de Sorriso/MT, firmando para tanto contrato de prestação de serviços de construção por empreitada global, anexo a inicial.

O serviço foi contratado pelo valor de R$417.719,50 (quatrocentos e dezesete mil e setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos), sendo R$177.719,50 referente aos materiais a serem empregados na obra e R$240.000,00 referente à mão de obra. Quanto ao pagamento, ajustou-se o seguinte:

i) ENTRADA: 01 caminhão VW 16.170 BT, 1994/1994, diesel, placas MBE4H09, chassi 9BWYTAGF9RDB78420 e RENAVAN 00542665557, branco, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

ii) PRIMEIRA PARCELA: No valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser quitada na data de 30/06/24, em conta corrente indicada pelo CONTRATADO;

iii) SEGUNDA PARCELA: No valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser quitada na data de 30/07/24, em conta corrente indicada pelo CONTRATADO;

iv) TERCEIRA PARCELA: No valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser quitada na data de 30/08/24, em conta corrente indicada pelo CONTRATADO;

v) QUARTA PARCELA: No valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser quitada na data de 30/09/24, em conta corrente indicada pelo CONTRATADO;

Segundo a inicial, o autor adquiriu os materiais e e determinou a sua entrega no local da obra. Na data da assinatura do contrato, realizou entregou o caminhão munk à requerido, o qual, inclusive, seria utilizado na obra.

Dias após, a ré encaminhou dois “funcionários” para o local da obra, sendo sua responsabilidade fornecer alojamento, alimentação, EPIs e outros.

Com isso, em 15/07/2024, o autor efetuou o pagamento da primeira parcela, mediante transferência para a conta do representante legal da ré. Em 30/07/2024, efetuou o pagamento da segunda parcela, entretanto, deduziu o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) referente a locação do container, que foram repassados diretamente à Miranda Container.

Poucos dias após, os “funcionários” alocados na obra procuraram o autor alegando que não haviam recebido os valores combinados, razão pela qual a obra seria paralisada. Nesta ocasião, inclusive, o autor tomou conhecimento de que a ré havia deixado a obra sem supervisão e, de fato, a demandada acabou abandonando a obra.

Visando dar continuidade, o autor contratou a empresa Concretize Prestação de Serviços e Construção Ltda, pagando-lhe até o momento o valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Contratou ainda a empresa Metalúrgica Sorriso para produção e instalação das tesouras o valor de R$22.816,80 (vinte e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos) e mais R$8.000,00 (oito mil reais) para o caminhão munk da empresa Guindauto.

Como se isso não bastasse, o autor foi obrigado a assumir os custos contratados pela ré, tal como R$3.867,45 (três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) junto a empresa Center Bombas Injetoras.

Em razão desses fatos, ajuíza a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar antecedente para determinar o sequestro do caminhão VW 16.170 BT, 1994/1994, diesel, placas MBE4H09, chassi 9BWYTAGF9RDB78420 e RENAVAN 00542665557, como forma de prevenir o agravamento dos prejuízos já suportados.

A petição inicial de ID. 175848268 veio instruída com documentos diversos.

É o relato do necessário. Decido.

De proêmio, registro que a tutela de urgência pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental, nos exatos termos do artigo 294, parágrafo único, do CPC:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Tendo o autor formulado pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, passamos a examinar a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Como se vê, para a concessão da tutela provisória de urgência, é imprescindível a demonstração de dois requisitos legais: plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito E demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Exsurge dos documentos que instruem a inicial que o autor WILLIAN PAULO MARTELLI firmou com a ré ALKENN CONSTRUIÇÕES LTDA contrato de prestação de serviços de construção por empreitada global para fins de construção de um barracão industrial, fabricação e montagem do fechamento lateral de um barracão com telhas onduladas de zinco, 01 casa residencial com 100m2 e a fabricação e montagem de quatro pilares de concreto 25x35cm com altura de 6,50 metros para base de caixa d ́água.

Na ocasião, as parte convencionaram o valor de R$ 240.424,80 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) pela prestação do serviço, valor que deveria ser pago de forma parcelada, conforme especificado na Cláusula 4a, ítem 4.3 do contrato. Entretanto, diz a parte autora que após o pagamento da entrada, mediante entrega do caminhão discriminado no contrato e pagamento das primeira e segunda parcelas, o réu abandonou a obra.

Objetivando demonstrar o pagamento das referidas parcelas, traz para os autos dois comprovantes de pix realizados em 15/07/2024 e 31/07/2024, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), respectivamente (IDs. 175849912, pág. 1 e 175849913, pág. 1). Além disso, instrui a inicial com diversas notas fiscais relativas a materiais de construção, consoante se infere a partir do ID. 175848290, pág. 1 e ss.

SENDO ESSES OS FATOS NARRADOS PELO AUTOR E OS DOCUMENTOS QUE AMPARAM SUAS ALEGAÇÕES, CONCLUI-SE PELA FRAGILIDADE DA PROVA NO TOCANTE A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. COMO VISTO, ALEGA O AUTOR QUE HOUVE ABANDONO DA OBRA POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA, ENTRETANTO, NÃO É O QUE SE EXTRAI DA TROCA DE MENSAGENS VIA WHATSAPP COLACIONADAS AOS AUTOS A PARTIR DO ID. 175849927, PÁG. 1 E SS, JÁ QUE DELAS É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A RÉ FAZ UMA BREVE MENÇÃO SOBRE PROBLEMAS COM O CAMINHÃO.

ADEMAIS, O AUTOR TAMBÉM NÃO DEMONSTROU QUALQUER FATO QUE POSSA CARACTERIZAR O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, REQUISITO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA MEDIDA POSTULADA.
[1]

Pelo exposto, ausentes os requisitos legais pertinentes, com fundamento no art. 300 CPC,
INDEFIRO

liminarmente
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado.

Proceda-se na forma do art. 303, § 6o do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso, MT, datado e assinado digitalmente.”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Neste contexto, para a almejada concessão de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em relação à probabilidade do direito, o agravante alega que a empresa agravada abandonou a execução da obra contratada, o que teria ensejado a necessidade de contratação de terceiros para dar continuidade ao empreendimento.

No caso concreto, conforme corretamente assentado pela juíza de origem, não se verifica a verossimilhança necessária para o deferimento da medida pleiteada.

De fato, o contrato de empreitada firmado entre as partes impõe, como condição para a remuneração da contratada, o pagamento de parcelas escalonadas, além da entrega do referido veículo como entrada.

Neste contexto, ainda que o agravante tenha colacionado documentos que indicam desembolsos e notas fiscais, tais elementos são insuficientes, por si sós, para evidenciar o descumprimento contratual alegado, especialmente à luz das mensagens anexadas aos autos, que apontam apenas para tratativas acerca de dificuldades pontuais e não para a alegada ruptura unilateral do contrato pela agravada.

Ademais, a argumentação deduzida pelo agravante não se sustenta na prova robusta, mas antes em ilações subjetivas sobre a conduta da parte adversa, as quais devem ser melhor provadas e analisadas com maior profundidade na origem.

Neste sentido, como bem pontuado pela decisão agravada, o abandono da obra é alegação que demanda aprofundamento instrutório, especialmente porque contestada pela agravada, que, por sua vez, alega ter sido retirada do local por iniciativa do próprio agravante.

No que tange ao
periculum in mora
, também não há nos autos qualquer elemento que autorize a medida extrema de sequestro do veículo.

A parte agravada, na peça contrarrecursal, esclarece que o caminhão foi recebido em razão da dação em pagamento ajustada no contrato, e que não se trata de bem dado em garantia. Aponta, ainda, ter suportado elevados custos de reparação do automóvel, de modo que sua posse não configura, ao menos nesta fase inicial, irregularidade ou ilegalidade apta a autorizar medida constritiva.

Ademais, eventual deterioração ou risco de alienação do veículo, além de não comprovados, não se presumem, inexistindo nos autos prova inequívoca de que a agravada esteja dilapidando o bem ou se oculte com intenção de frustrar futura restituição, tratando-se, nesse aspecto, de simples conjectura desprovida de suporte fático concreto.

Nesta senda, cumpre pontuar que a constrição cautelar exige não apenas a demonstração da plausibilidade do direito, mas também a existência de risco real, atual e concreto de dano, e neste desiderato, a mera alegação de que o bem pode vir a ser alienado ou deteriorado não satisfaz o requisito da urgência.

Por fim, importante frisar que o exame da controvérsia demanda instrução probatória aprofundada.

As divergências entre as versões apresentadas pelas partes — sobre execução contratual, abandono de obra, adimplemento das obrigações e condição do bem — não podem ser resolvidas de plano, em sede de tutela provisória, sob pena de violação do contraditório e do devido processo legal.

Aliás, a própria natureza da medida pleiteada – sequestro de bem móvel com fundamento em inadimplemento contratual – reclama juízo técnico sobre os elementos probatórios e a exata delimitação das obrigações de cada parte, o que é incompatível com a demonstração probatória até então coligida ao feito originário e a cognição sumária exigida neste momento processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL. AUTORA CONTRATANTE. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS.
ALEGADO ABANDONO DA OBRA.
LIMINAR NEGADA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO.
DÚVIDAS SOBRE A EXIGIBILIDADE E TAMBÉM SOBRE O ABANDONO. CONCLUSÃO TOTAL OU PARCIAL DA OBRA CONTROVERTIDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DOCUMENTAÇÃO FARTA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA CRONOLOGIA, TERMOS CONTRATUAL E ADITIVO. CAUTELA.
ACOLHIMENTO RECURSAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
URGÊNCIA E RISCO PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA SUAVIZADA. -
No caso, ante as peculiaridades e complexidade da causa, além da notável urgência deduzida, impõe-se a suavização do substrato probatório mínimo exigido para concessão da medida cautelar, ou seja, o perigo de dano se impõe de forma mais latente do que a exigência de uma comprovação exaustiva do alegado, ao menos, nesse momento.- A análise minuciosa dos argumentos trazidos, sobretudo pela recorrida exigem uma análise aprofundada da documentação juntada e da cronologia de suas narrativas, o que não se mostra oportuna no momento.- Isso porque, a alegada execução parcial ou total das obras previstas no contrato e aditivo, por si só, não garante o direito de recebimento exigido pela requerida, pois necessária não apenas sua execução, mas a conferência pelo contratante, sobretudo no que concerne a compatibilidade entre o que foi supostamente realizado e o que está previsto contratualmente, além da aceitação do que fora entregue no que tange a “performance ou a segurança”, qualidade e emprego dos diversos materiais, o que não se extrai de forma contundente no momento
.- Havendo dúvidas, portanto, ante as peculiaridades do caso e a atividade das envolvidas, prudente a suspensão das cobranças. Agravo de Instrumento provido.”
(TJ-PR - AI: 00435538120208160000 Araucária 0043553-81.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 06/12/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SEQUESTRO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE DESCUMRIMENTO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, trata-se, na origem, de uma ação de cobrança, com pedido de tutela de urgência de sequestro judicial de veículo, ajuizada pela Agravante em desfavor da Agravada pretendendo o recebimento da contraprestação devida em virtude dos serviços de limpeza contratados pela Agravada, prestados pela Agravante e não pagos; contudo, não há prova pré-constituída da mencionada contratação, o que apesar de não ser condição sine qua non para o ajuizamento e processamento da ação de cobrança, por certo daria subsídios ao magistrado para a concessão da tutela de urgência pretendida.

2. Exigindo a questão maior dilação probatória prudente que se aguarde a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da controvérsia, não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, revelando-se correto o indeferimento da tutela de urgência pretendida e impondo-se a manutenção da decisão agravada.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 1020620-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025